Tribunal: TJBA
Processo: 8051984-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051984-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DISCUSSÃO SOBRE SAQUES INDEVIDOS E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO EM CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASIL COMO ADMINISTRADOR DO FUNDO POR IMPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, instaurado nos autos de ação indenizatória proposta contra o Banco do Brasil S/A, na qual o autor pleiteia indenização por danos materiais em razão de supostas falhas na administração de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), consistentes em débitos indevidos e aplicação incorreta de índices de atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia envolvendo alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP caracteriza relação de consumo, a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se configura relação jurídica de natureza civil, atraindo a competência residual das Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A administração das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil decorre de imposição legal prevista no art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, não se caracterizando como prestação de serviço bancário oferecido ao público em geral. O Banco do Brasil atua como administrador e depositário dos recursos integrantes do Fundo PIS/PASEP, inexistindo relação direta de consumo entre a instituição financeira e os titulares das contas vinculadas. A ausência de relação de consumo afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. Nos termos do art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete às Varas Cíveis e Comerciais o processamento e julgamento das causas de natureza cível não atribuídas a outro juízo especializado. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolida entendimento de que as demandas relativas à gestão de contas do PASEP pelo Banco do Brasil não configuram relação de consumo, devendo ser processadas perante as Varas Cíveis. IV. DISPOSITIVO Conflito procedente. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68 e 69; CDC, art. 3º; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8051154-66.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seções Cíveis Reunidas, publ. 08.08.2025; TJBA, Conflito de Competência nº 8022229-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seções Cíveis Reunidas, publ. 13.06.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8004174-32.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, publ. 02.06.2022; TJBA, Conflito de Competência nº 8015139-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, publ. 16.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8051984-95.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR